Tribunal: TJSP
Processo: 4005604-57.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Incapacidade parcial e permanente do obreiro verificada ante a necessidade de maior esforço, mormente diante de sua atividade laborativa habitual – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida

Ementa:
Acidente do trabalho – LER/DORT nos membros superiores e males colunares – Incapacidade parcial e permanente do obreiro verificada ante a necessidade de maior esforço, mormente diante de sua atividade laborativa habitual – Nexo concausal devidamente comprovado – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Benefício devido até a concessão da aposentaria por tempo de contribuição, ante a impossibilidade de cumulação das benesses.

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Apelação provida para julgar parcialmente procedente a demanda, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005604-57.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDSON
ARAUJO SANCHES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
julgando procedente a demanda, nos termos do acórdão, devendo ser observada a
suspensão do processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
2
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602
Apelante: Edson Araujo Sanches
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
VOTO: 18.129.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
LER/DORT nos membros
superiores e males colunares Incapacidade parcial e
permanente do obreiro verificada ante a necessidade de
maior esforço, mormente diante de sua atividade
laborativa habitual
Nexo concausal devidamente
comprovado Auxílio-acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Benefício devido até a concessão da aposentaria por tempo
de contribuição, ante a impossibilidade de cumulação das
benesses.
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios a serem fixados na liquidação.
Apelação provida para julgar parcialmente procedente a
demanda, observada a suspensão do processo determinada. Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela anulação do r. decisum por cerceamento de defesa, para
reabertura da instrução processual, eis que não foi realizada vistoria ambiental nem
designada audiência de instrução para a colheita da prova testemunhal; no mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
3
defende a procedência da demanda, por entender presentes os requisitos necessários
à concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida para julgar parcialmente
procedente a ação.
Inicialmente, cumpre se consignar que não houve
cerceamento de defesa, inclusive não sendo o caso de reabertura da instrução para
complementação do conjunto probatório.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
4
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar
que, como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado
oportunamente a qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode
impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi
desfavorável (STJ, REsp. no 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 480 do novo Código de
Processo Civil: O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de auxiliar de almoxarifado,
sempre se submeteu a condições agressivas de trabalho, como esforços físicos
reiterados, submissão a posições antiergonômicas e carregamento de peso, tornando-
se portador de lesões nos membros superiores e males colunares, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT (fls. 299), bem como
sua reabertura (fls. 300); foi juntada cópia do CNIS (fls. 502/512); houve a prévia
concessão de auxílio-doença previdenciário de 07.04.2006 a 04.12.2007 (fls. 507 e
577 dor lombar baixa), de 26.02.2014 a 19.03.2014 (fls. 508 e 582 - dorsalgia), de
06.02.2016 a 02.05.2016 (fls. 508 e 594 - cervicalgia).
O obreiro também foi contemplado com a concessão de
auxílios-doença acidentários de 20.03.1998 a 10.10.2005 (fls. 507 e 548 sinovite e
tenossinovite), de 07.08.2008 a 30.10.2013 (fls. 507 e 563 lesões do ombro), de
28.01.2010 cessado na mesma data (fls. 508 e 573 lesões do ombro), de
07.08.2014 a 19.08.2015 (fls. 508 e 586 sinovite e tenossinovite), de 03.07.2015 a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
5
19.08.2015 (fls. 590 sinovite e tenossinovite), de 31.01.2018, cessado na mesma
data (fls. 597 sinovite e tenossinovite).
Atualmente, o autor recebe aposentadoria por tempo de
contribuição concedida desde 29.11.2017 (fls. 508 e 562).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor é
portador de LER/DORT nos membros superiores que reduzem sua capacidade
profissional de forma parcial e permanente, porém, não pôde certificar a existência
do nexo etiológico (fls. 321/328).
Asseverou e concluiu o expert:
Osteomuscular
Membros
Superiores:
são
normotróficos,
normotérmicos, normocrômicos, com perfusão normal, sem com
caracterização de edema, simétricos.
A
mobilidade
das
grandes
e
pequenas
articulações destes membros são normais sem qualquer limitação
funcional aos movimentos ativos e passivos, sem crepitações
apesar de dor referida às máximas amplitudes articulares,
notadamente o cotovelo esquerdo e ombro correspondente.
Mobilização normal das mãos.
Manuseia papéis sem dificuldades.
Sem calosidades palmares e sem sujidades
ungueais.
Os testes de Phalen e Tinnel são ausentes.
Ausência de caracterização de injúria nervosa
às manobras provocativas.
Ausência de atrofias, retrações, abaulamentos
ou cicatrizes. Pele trófica e fâneros normais.
Força muscular preservada.
Não há sequelas funcionais.
Sensibilidades táctil normais.
Reflexos miotáctico normais.
(...)
Coluna Vertebral: mobilidade normal do
esqueleto axial. Sem qualquer limitação funcional e sem alteração
postural.
Ausência de caracterização de injúria nervosa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
6
Pas manobras provocativas.
5. Discussão
(...)
Pelas características dos sintomas relatados em
correlação com as funções laborais à que declara ter exercido
podemos considerar pertinente o diagnóstico de LER/DORT.
Condição multicausal precipitada por acúmulo de influências
(atividade musculoesquelética) que ultrapassa a capacidade de
readaptação
dos
tecidos
moles
envolvidos,
normalmente
relacionado a força muscular empreendida, a postura incorreta,
repetitividade dos movimentos e ou compressão dos membros
envolvidos.
(...)
Os achados pelos métodos de imagem, são
condizentes com os sintomas relatados e com os achados de
exame físico.
Não
há
caracterização
de
doença
ou
perturbação de ordem psiquiátrica.
Não há sequelas ou alterações (deformidades)
morfológicas visualmente aparentes.
(...)
Há caracterização de incapacidade parcial e
permanente para função laborativa.
Podendo ser adaptado em funções com
característica sedentária, de conformidade com suas limitações,
evitando esforços e sobrecarga sobre os Membros Superiores,
sendo pessoa desenvolta e comunicativa, estando em faixa etária
que faculta reabilitação profissional.
6. CONCLUSÃO
Podemos concluir que os achados de exames
físico e subsidiários estão de conformidades com os sintomas
relatados e estabelecem nexo com a função profissional que
declara ter exercido e com a condição patológica deflagrada na
presente perícia, com caracterização de incapacidade parcial e
permanente.
Não há como afirmar com certeza, haver nexo
exclusivo entre os sintomas relatados com a atividade laboral,
nem há como caracterizar os sintomas e os achados patológicos
com evento deflagrado em data estabelecida ou por fator externo
súbito, involuntário ou violento (fls. 324/326 os destaque não
constam do original).
Em resposta aos quesitos, reiterou suas conclusões anteriores
(fls. 381/382).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
7
Não obstante o entendimento esposado na r. sentença, é
devida a concessão de benefício acidentário em razão das sequelas existentes nos
membros superiores do obreiro.
O louvado em suas conclusões constatou a existência de
LER/DORT nos ombros do segurado restando incontroversa a redução da
capacidade laboral de forma parcial e permanente.
O INSS apresentou parecer assistencial (fls. 361/364)
concluindo pela ausência de incapacidade laboral, porém, naquele trabalho, não foi
realizada a avaliação clínica do obreiro, momento em que poderiam ser realizados
exames físicos e testes específicos capazes de apurar sua real condição médica.
Assim, referido laudo assistencial não se sobrepõe
tecnicamente ao trabalho realizado pelo perito nomeado nestes autos, bem detalhado
e conclusivo acerca da existência da patologia, bem como da redução na capacidade
do segurado para o exercício de suas funções habituais.
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-
acidente caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa
restrição, ou invalidez parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento,
ficam elas impedidas de continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal
como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil
de São Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE
DO
TRABALHO

TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE

ADMISSIBILIDADE.
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador
de tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
8
sua intensidade e portanto proporcionar lesões de maior
gravidade no caso de continuar no desempenho da mesma
atividade (Ap. no 275.177, 1a Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT no
128/373; no mesmo sentido e do mesmo Tribunal, Ap. no 283.231,
1a Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e Ap. no 303.794, rel. Juiz
Caetano Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do
serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade,
lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a
ed., pág. 41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia
vem criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-
acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que
apenas cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior esforço
para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica, deve ser
equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104 trata da questão
da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente quando: a) houver
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para a
capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém
permitia o desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão
do auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade
de mudança de função (o destaque não consta do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
9
Ademais, verifica-se que a autarquia recomendou o
encaminhamento do obreiro à reabilitação profissional para exercer função
compatível com as suas limitações (fls. 182/183).
Ora, se o próprio INSS reconheceu que o autor deveria se
submeter ao processo de reabilitação é porque concluiu que ele não mais poderia
desempenhar a tarefa na qual desenvolveu a patologia.
A respeito do tema, esta Colenda Câmara, em hipótese
assemelhada à destes autos assim já decidiu:
Em que pese a conclusão pericial, o fato é que
as provas produzidas no feito dão conta de que o obreiro, em
razão do acidente narrado, ficou incapacitado para o seu mister
habitual de motorista profissional.
A confirmar esse entendimento, observe-se que a
autarquia, com base na Resolução 734, de 31 de julho de 1989 do
CONTRAN (artigo 115), comunicou ao DETRAN que o autor
estava inapto para continuar no seu ramo de atividade, qual seja,
a de motorista profissional (fls. 31).
Tomando conhecimento de tal informação, o
departamento de trânsito tratou de apreender sua carteira de
habilitação, conforme auto de apreensão às fls. 32.
Mais adiante, a autarquia encaminhou o autor à
reabilitação profissional, certificando, ao final, que ele estava
apto para a função de 'conferência/balcão' (vide fls. 44).
Portanto,
se
o
próprio
INSS
tomou
providências para afastar o autor de sua atividade profissional
de motorista, promovendo-o ao devido curso de reabilitação
profissional para função diversa daquela exercida antes do
acidente, tal atitude demonstra e comprova que se acha
incapacitado de forma parcial e definitiva para o seu mister
habitual (motorista profissional) (TJSP, 17a Câm, Apel. no
994.08.108157-5, rel. Des. Antonio Moliterno; os destaques não
constam do original).
Relativamente à questão do Anexo III do Decreto no
3.048/99, por primeiro cabe considerar que as situações nele elencadas não têm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
10
caráter exauriente e não possuem o condão de limitar a hermenêutica a ser exercida
pelo magistrado.
Referido Anexo, embora se constitua em útil norte ao
enquadramento das incapacidades, não esgota as possibilidades de per si considerar
certa sequela como incapacitante, já que, a cada caso, necessário sopesar os fatos, as
peculiaridades de cada lesão, e respectiva incapacidade, específica para este ou
aquele trabalho habitual, a fim de se aferir a subsunção do caso concreto à norma
legal, no caso, lei federal.
Mesmo porque a norma regulamentar não pode se sobrepor
ao comando legal, negando ao obreiro o direito ao benefício cabível, ao arrepio da
lei.
Em relação ao nexo etiológico, se bem analisado o laudo,
apesar de conter contradições nas conclusões exaradas, é o caso de se reconhecer o
liame entre o trabalho exercido e as patologias desenvolvidas pelo obreiro.
Tanto a doutrina, como a jurisprudência, reconhecem que o
Juiz não está adstrito ao laudo, podendo firmar o seu convencimento com outros
elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Não obstante a incerteza mencionada pelo perito judicial
acerca do nexo, o obreiro trouxe aos autos outra perícia técnica, realizada na esfera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
11
trabalhista, na qual foi reconhecida a presença do nexo causal entre a LER/DORT
diagnosticada e as atividades exercidas na função de auxiliar de almoxarifado (fls.
406/443).
Em que pese a impossibilidade de receber referido laudo
como prova emprestada plena, esta jamais poderia ser desconsiderada pelo D. Juízo
monocrático na formação de seu convencimento, eis que está bem fundamentado e
contém informações relevantes para a apuração do nexo causal ou concausal.
Conforme já mencionado, houve a emissão de CAT pela
empregadora, além da concessão de benefícios acidentários pelo INSS no decorrer
do pacto laboral, o que corrobora com a existência do nexo etiológico.
Outrossim, considerando as características das atividades
desempenhadas pelo autor, cuja agressividade para o seguimento dos ombros é
presumível, bem como o tempo pelo qual exerce a função (aproximadamente 20
anos), é forçoso concluir que o trabalho, ao menos, influenciou para o agravamento
das moléstias incapacitantes, autorizando o reconhecimento do nexo concausal.
Assim, embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo
obreiro até não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in
casu o conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o
agravamento das moléstias ou sequelas incapacitantes.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
12
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra
acertada
(TJSP,
17a
Câm.,
Apel.
Apelação
Cível
n°
994.08.089363-0, rel. Des. Antonio Moliterno).
Saliente-se que o risco de agravamento das patologias
possuídas pelo segurado são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89,
e RT 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
13
Ante o criterioso trabalho pericial, que se valeu de exames
físicos e complementares, bem como os documentos acostados pelo autor, restou
comprovada a moléstia incapacitante e o nexo concausal desta com o trabalho
desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação da Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C.
Câmara que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença cessado
em época contemporânea ao ajuizamento da demanda, 30.10.2013 (fls. 507 e 563
lesões do ombro).
Por outro lado, como dito acima, verifica-se que o obreiro
está aposentado desde 29.11.2017 (fls. 562).
Assim, conforme prevê o art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91, o
auxílio-acidente não pode ser pago concomitantemente com qualquer espécie de
aposentação, ante a impossibilidade de cumulação das benesses.
Deste modo, e nos termos do decidido no Recurso Especial
no 1.296.673/MG e na Súmula no 507 do C. STJ, as benesses são, de fato,
inacumuláveis, eis que ambas têm o termo inicial após a entrada em vigor da Lei no
9.528/97.
Neste passo, é devido o pagamento do auxílio-acidente
somente até o dia anterior à aposentadoria (conforme §1o, do art. 86, da Lei no
8.213/91), ou seja, o benefício é devido no período de 31.10.2013 a 28.11.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
14
Contudo, a matéria relacionada ao termo inicial está afetada,
conforme o rito dos recursos repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da
eminente Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
15
No entanto, neste caso não há que se falar em deferimento da
tutela antecipada porque sua concessão tem efeitos prospectivos e o período de
pagamento do auxílio-acidente já transcorreu, não havendo que se falar em urgência,
tampouco implantação do benefício nesse momento.
Outrossim, consoante o disposto no art. 104, § 6o, do
Decreto no 3.048/99, o auxílio-acidente ficará suspenso nos períodos em que
eventualmente houve a concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias aqui
diagnosticadas entre o termo inicial do benefício e a aposentadoria.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início
da benesse, considerando-se o que vier a ser decidido pelo C. STJ nos recursos
repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão contados de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357,
4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos
efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005604-57.2013.8.26.0602 -Voto no 18.129 (fps)
16
O índice de correção monetária após a inscrição do
precatório deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então
vigente e sua conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em
relação à matéria.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciário aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal
das partes (nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando parcialmente procedente a demanda, nos termos deste acórdão,
devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)